Tribunal: TJSP
Processo: 0000024-42.2010.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é
embargante DENIS RENATO CORADI DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272/50000
Embargante: Denis Renato Coradi de Freitas
Embargado: Economus Instituto de Seguridade Social
Comarca: Itapira
Voto n. 11164
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Somente
é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento de omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão lavrado
às fls. 419/429, negou provimento ao recurso interposto por Denis Renato Coradi
de Freitas e deu provimento ao recurso interposto por Economus Instituto de
Seguridade Social, fazendo-o unicamente para inverter os ônus de sucumbência na
reconvenção.
O réu reconvinte Denis Renato Coradi de Freitas opõe embargos
de declaração, arguindo omissão. Alega que se pronunciou sobre os juros
remuneratórios na primeira oportunidade que teve para tanto, o que
descaracterizaria, segundo aduz, a considerada inovação recursal.
Pede pronunciamento específico a respeito da questão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porquanto ausente o indigitado vício.
Como exposto no v. acórdão, a Turma Julgadora considerou
inovou recursal a impugnação lançada pelo embargante contra os juros
remuneratórios computados no demonstrativo de débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272/50000 -Voto no
3
Confira-se:
“A impugnação referente aos juros remuneratórios
computados
no
demonstrativo
de débito não
comporta conhecimento.
A matéria foi aventada somente nesta alçada (tópico
2.1 da peça recursal, cf. fls. 354) e retrata inadmissível
inovação recursal, o que é vedado nos termos do art.
329, I, II e parágrafo único, além do art. 342, ambos
do CPC”.
O embargante não indica em que momento questionou os juros
remuneratórios antes da prolação da sentença. As passagens transcritas nos
embargos de declaração, tanto à fl. 431, quando à fl. 432, não expressam essa
impugnação. Ao que se nota desses trechos, o embargante havia se insurgido
contra a inércia da contraparte em não computar juros nem corrigir a aplicação
financeira por ela gerida, e não contra os juros que foram aplicados ao saldo
devedor do empréstimo. Tanto foi assim que a inércia imputada foi devidamente
analisada no v. acórdão, no seguinte trecho:
No que tange ao saldo aplicado nos
planos de previdência privada, diversamente do que
consta das razões recursais, Economus não deixou de
remunerar o capital após o desligamento profissional
de Denis, em fevereiro de 2009. Pela manifestação de
fls. 310, o saldo aplicado nos dois planos de
previdência privada perfazia R$ 54.914,92 em
fevereiro de 2018, e não R$ 31.402,92, como
impugnado no apelo.
Ademais, o extrato de fls. 313/314
discrimina somente os valores de contribuição entre
25.08.2006 e 19.02.2009. Posteriormente a fevereiro
de 2009 nada foi lançado, mesmo porque não houve
contribuição. Isso não impediu a remuneração gerida
por Economus. Basta somar todos os valores aplicados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272/50000 -Voto no
4
no referido período e se conclui que o montante é
expressivamente inferior ao saldo atual disponível.
Essa diferença, à toda evidência, resulta dos frutos da
aplicação, o que foi ignorado pelo réu reconvinte.
Em verdade, Denis almeja que, tal qual
em relação à dívida do mútuo, a complementação da
aposentadoria seja corrigida pelo índice da Tabela
Prática do TJSP e acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês (fls. 301), o que não encontra respaldo
contratual e legal”.
Logo, não se entrevê a alegada omissão.
Em verdade, o embargante faz destes embargos de declaração
via imprópria para provocar reapreciação da matéria e alterar da convicção
adotada, o que é inadmissível.
À míngua de vícios, mantém-se o v. acórdão, nos termos lavrados
às fls. 419/429.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora